Tribunal: TJSP
Processo: 2368982-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Bloqueio de valores para garantir obrigação de fazer. Descumprimento reiterado da ordem judicial. Substituição por seguro garantia. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra

Ementa:
Direito Processual Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Bloqueio de valores para garantir obrigação de fazer. Descumprimento reiterado da ordem judicial. Substituição por seguro garantia. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra decisão que manteve bloqueio de valores e indeferiu substituição da penhora por seguro garantia judicial, no cumprimento provisório de sentença que determinou manutenção do plano de saúde da autora, portadora de TEA, e continuidade do tratamento. A agravante sustenta violação ao princípio da menor onerosidade, enriquecimento sem causa, equiparação do seguro garantia ao dinheiro e desproporcionalidade da multa.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível substituir bloqueio de valores por seguro garantia judicial no cumprimento provisório de sentença;
(ii) saber se a manutenção da constrição afronta os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
A execução visa satisfazer o crédito exequendo e assegurar cumprimento da obrigação, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora.
A substituição por seguro garantia não é cabível sem anuência da exequente, pois comprometeria a efetividade da medida coercitiva e a urgência do tratamento.
O princípio da menor onerosidade não prevalece quando a conduta do devedor impede a satisfação do direito do credor, especialmente em casos envolvendo saúde e continuidade de tratamento.
Não há desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, mas sim aplicação de meio legítimo para compelir o cumprimento da obrigação.
Pedido relativo à incidência de juros sobre multa não pode ser analisado por ausência de decisão anterior, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Tese de julgamento:
É legítima a manutenção do bloqueio de valores no cumprimento provisório de sentença quando constatado descumprimento reiterado da ordem judicial.
A substituição da penhora por seguro garantia não é admissível sem anuência da exequente, sob pena de comprometer a efetividade da execução.
O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à necessidade de garantir direito fundamental à saúde.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, §2o, e 932, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2032124-31.2025.8.26.0000; STJ, precedentes sobre medidas coercitivas.